Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733142-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, IV DO CÓDIGO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COBRANÇAS ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES. HIGIDEZ DAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação de repetição do indébito que reconheceu a prescrição em relação à pretensão de repetição de indébito de parte das faturas referentes à prestação de serviços de internet impugnadas pelo autor e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento dos valores cobrados a maior, na forma simples. Ainda, reconheceu a sucumbência parcial das partes. 2. Não há que se falar em falta ou deficiência de fundamentação se o Magistrado, em contraposição ao pedido para aplicar regramento normativo específico (Resolução 632 da Anatel), afirma expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso. 3. Trata-se a situação dos autos de repetição de indébito fundada em enriquecimento ilícito da prestadora de serviço, que cobrou quantias superiores àquelas informadas no momento da contratação do plano de internet. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil. Considerando que a demanda foi ajuizada em 30/10/2019, deve ser mantida a r. sentença que declarou a prescrição da pretensão condenatória relativamente às faturas com vencimento até 30/10/2016. 2. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), o que foi configurado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Ainda que se admita o reajuste de valores do plano de internet contratado, a cobrança deve ser devidamente esclarecida ao consumidor, não bastando previsão contratual que admita essa possibilidade. No caso, incumbia à ré comprovar, de forma inequívoca, a forma dos reajustes, a sua efetiva realização conforme o contrato e a regularidade das cobranças, mas ela não se desincumbiu de tal ônus. 4. O artigo 50 da Resolução 632/2014 da Anatel determina que, antes da contratação, devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, dentre algumas hipóteses, a data e regra de reajustes, o que não foi devidamente observado no caso dos autos, em que o contrato prevê, de forma genérica, a possibilidade de reajuste dos valores. 5. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do STJ sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). 6. Autor e ré sucumbiram parcialmente na demanda, e, não constatada a sucumbência mínima de nenhuma das partes, correta a sentença que condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios, sobre os valores nos quais sucumbiram. O autor, no entanto, deve pagar as custas processuais e menor proporção, considerando o parcial provimento de seu apelo. 7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido deu, ao artigo 205 do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelo STJ em paradigma cuja ementa colaciona. Afirma, para tanto, que o prazo prescricional aplicável, no caso, é decenal, e não trienal, conforme decidido pelo acórdão combatido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (id28861936, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Por fim, o especial não reúne condições de trânsito, quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes não se assemelham, o que implica o reconhecimento da deficiência de fundamentação a atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020 *. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012